Tribunal: TJPA
Processo: 0001089-49.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
HOMICÃDIO QUALIFICADO. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SENDO AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP PARÃMETROS DA QUANTIFICAÃÃO DA PENA, COMPREENDE-SE QUE A SANÃÃO BASE SOMENTE PODE SER FIXADA EM SEU GRAU MÃNIMO QUANDO TODAS ELAS MILITAM EM FAVOR DO ACUSADO, UMA VEZ QUE SÃO VINCULANTES, DE SORTE QUE, MESMO QUANDO APENAS UMA DELAS COMPROMETE O AGENTE, O AFASTAMENTO DO MARCO INICIAL SE TORNA IMPERIOSO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de ANANINDEUA/PA

Processo nº
0001089-49.2018.8.14.0006

Apelante:

REUEL DE SOUZA CASTRO SANTOS

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Francisco Barbosa de Oliveira
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SENDO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP PARÂMETROS DA QUANTIFICAÇÃO DA PENA, COMPREENDE-SE QUE A SANÇÃO BASE SOMENTE PODE SER FIXADA EM SEU GRAU MÍNIMO QUANDO TODAS ELAS MILITAM EM FAVOR DO ACUSADO, UMA VEZ QUE SÃO VINCULANTES, DE SORTE QUE, MESMO QUANDO APENAS UMA DELAS COMPROMETE O AGENTE, O AFASTAMENTO DO MARCO INICIAL SE TORNA IMPERIOSO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
REUEL DE SOUZA CASTRO SANTOS,
através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso III, alínea C, do CPP (injustiça no tocante à aplicação da pena), contra a Decisão do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art.
art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado)
.

Consta dos autos, em síntese, que na noite de 10.12.2017, o apelante ceifou a vida da vítima SILVIA SILVANA MELO NASCIMENTO, no quintal da residência desta, localizada na Estrada do Curuçambá, Alamenda Dois Mil, n° 98, bairro Curuçambá, no município de Ananindeua, mediante agressões com tijolos e introdução de um garfo de cozinha em sua cavidade bucal.

Segundo informações constantes dos autos, o crime foi praticado em razão do não pagamento de dívidas em valores vultosos, provenientes do tráfico de drogas, que a vítima havia contraído com o apelante.

Foi denunciado, pronunciado e condenado pela prática do crime tipificado no art.
art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado)
.

Apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

A alegada injustiça no tocante à aplicação da pena, não deve se coaduna com a realidade dos fatos.

Observo que o magistrado sentenciante, de forma escorreita, proporcional e fundamentada valorou como desfavorável a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime (fls. 213 e 213 verso).

¿Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu REUEL DE SOUZA CASTRO agiu com
CULPABILIDADE em seu grau máximo, vez que na forma como foi perpetrado o crime, ora em exame, demonstra a presença de uma frieza emocional e de uma insensibilidade acentuada. O réu de maneira premeditada, violenta, perversa e covarde, principalmente do que se espera de um ser minimamente racional, invadiu a residência da vítima e após lhe agredir fisicamente ceifou-lhe a vida de forma extremamente brutal, por meio de golpes de tijolos e, a fim de concluir o crime, introduziu em sua cavidade bucal um garfo, aumentando ainda mais seu sofrimento, o que denota ser o réu um ser desprovido de qualquer sentimento
; possui ANTECEDENTES criminais, mas por se tratar de ações penais em andamento deixo de valorá-las;
CONDUTA SOCIAL desajustada, voltada para o mundo do crime, praticando diversos crimes com o mesmo modus operandi sempre com violência e grave ameaça, demonstrando, portanto, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social; PERSONALIDADE com traços de agressividade, principalmente pela forma com que o crime fora realizado, fazendo com que transgrida as leis estatais e afrontem os bens tutelados juridicamente
; os MOTIVOS do crime serviram para qualifica-lo o crime, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evitar o bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe prejudicam, principalmente pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. de Sentença, bem como pelo fato de o crime ter sido cometido na residência da vítima em frente de suas filhas, que assistiram toda a brutalidade cometida contra a genitora, pessoa que lhes concedeu a vida; as CONSEQUÊNCIAS merecem reprovação do Estado-Juiz, vez que a atitude externada pelo réu, além de enlutar para sempre a vida dos familiares da vítima, deixou duas filhas, menores de idade, órfãs de mãe, desprovidas de dignidade, de afeto, do amor de mãe, que só uma sabe doar. Registro, ainda, que, embora não conste nos autos documento que comprove a situação traumática das filhas, não há como negar o trauma que irão levar para o resto de suas vidas, por terem visto a mãe ter a vida ceifada de forma tão brutal;
considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Assim, fixo a PENA BASE em 27 (vinte e sete) anos de reclusão contra a pessoa do condenado REUEL DE SOUZA CASTRO SANTOS, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.¿

A valoração do grau de culpa é tarefa de arbítrio judicial, devendo a pena ser proporcional ao crime cometido e estar de conformidade com o desvalor do fato delituoso, a gravidade do mal.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora